Tribunal: TJES
Processo: 5006639-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006639-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO KUSTER PEREIRA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REDAÇÃO. AMBIGUIDADE DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor considerou todos os argumentos apresentados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes à sua conclusão, deixando clara a ausência de contradições ou ambiguidades no edital do concurso;

3. Ausência de omissão. Embargos rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5006639-38.2024.8.08.0024

Embargante: Pedro Kuster Pereira

Embargados: Instituto de Atendimento Socio-Educativo do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Kuster Pereira contra o acórdão (ID 14126543) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 14740280), o embargante suscita omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre: (a) a contradição entre os itens 12.4 e 12.16 do Edital n. 001/2022, que estabelecem sanções distintas para a mesma conduta (desvio da tipologia textual); (b) a ambiguidade do enunciado da prova de redação, que conteria comandos conflitantes quanto à tipologia exigida; (c) a tese de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da nota zero; e (d) à nulidade da regra editalícia que atribuiu caráter eliminatório à prova de redação, por suposta violação ao princípio da isonomia.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 149710551).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. IASES. REDAÇÃO. TEXTO NARRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE DO ENUNCIADO DA PROVA QUANTO A ́TIPOLOGIA. DESVIO DA MODALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. PREVISÃO DO EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença, ainda que sucinta, apresenta de forma clara e suficiente as razões de decidir e respectiva conclusão do magistrado, em que esclarece seu entendimento de que não há ambiguidade nas disposições do edital, para então afastar qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

2. Quando à intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos decorrentes da atuação das bancas examinadoras de concurso público, o STF tem posição consolidada no sentido de que “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidad
e” (Tema 485);

3. O edital n. 01/2022 do IASES é claro quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita à qualidade de escrita, prevendo a atribuição de nota zero a quem fugir do tema ou modalidade de texto exigida;

4. O enunciado da redação apresenta os requisitos a serem observados pelos candidatos, notadamente a exigência de um texto narrativo, e, conforme já se pronunciou a Primeira Câmara quando ao respectivo prova, “
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023);

5. Recurso conhecido e desprovido.

Em síntese, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre: (a) a contradição entre os itens 12.4 e 12.16 do Edital n. 001/2022, que estabelecem sanções distintas para a mesma conduta (desvio da tipologia textual); (b) a ambiguidade do enunciado da prova de redação, que conteria comandos conflitantes quanto à tipologia exigida; (c) a tese de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da nota zero; e (d) à nulidade da regra editalícia que atribuiu caráter eliminatório à prova de redação, por suposta violação ao princípio da isonomia.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício, sendo certo que, conforme precedentes do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Em que pese o inconformismo do embargante, o voto condutor considerou todos os argumentos apresentados no recurso e nas contrarrazões, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes à sua conclusão.

Inclusive, o acórdão indicou que o edital objeto da ação, notadamente quanto aos pontos suscitados, foi analisado em diversos recursos, consignando que “a Primeira Câmara já se pronunciou sobre a questão envolvendo o mesmo concurso objeto desta ação, consignando que ‘
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo’
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023)

Por fim, deixou clara a conclusão de que “
o edital em suas disposições quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita à qualidade da escrita, mas também a compatibilidade textual, indicando o enunciado da redação os requisitos a serem observados, notadamente a exigência de um texto narrativo, o que não foi observado pelo apelado
”.

Assim, constata-se que o embargante busca reapreciação de seus argumentos, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, ficando, desde já, advertido das consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.